Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-48.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004420-48.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDSON LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA PARCIALMENTE
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Jandson Lima de Oliveira
contra
sentença
que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais estavam claras e não apresentavam abusividade.

Na petição inicial, o autor alegou ter contratado financiamento para aquisição de veículo no valor de R$33.687,36, parcelado em 48 prestações de R$701,82, sustentando a existência de cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e tarifas não previamente informadas.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando: (i) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas; (ii) a revisão dos juros remuneratórios para adequação à média de mercado; (iii) a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples ou em dobro; e (iv) a condenação da ré em indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando: (i) preliminar de ausência de dialeticidade, sob alegação de não ter havido impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) preliminar de inovação recursal, no que tange à discussão sobre IOF, seguro, tarifa de avaliação e tarifa de registro, matérias não deduzidas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se se verifica a ausência de dialeticidade no recurso, de modo a ensejar seu não conhecimento;

(ii) saber se houve inovação recursal quanto às discussões relativas a IOF, seguro, tarifa de avaliação e de registro, não debatidas na petição inicial;

(iii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão de estarem em percentual significativamente superior à taxa média de mercado, ensejando revisão judicial;

(iv) saber se a imposição de cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de ausência de
dialeticidade: Afasta-se
a alegação de ausência de dialeticidade, porquanto, ainda que de forma não técnica, o recorrente atacou especificamente os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à abusividade dos juros e às cláusulas contratuais.

Da preliminar de
inovação recursal: Acolhe-se
parcialmente a preliminar, reconhecendo-se a inovação quanto aos pedidos de devolução de valores relativos a IOF, seguro, tarifa de avaliação e tarifa de registro, matérias não debatidas na inicial. Assim, não se conhece do recurso neste ponto.

Dos
juros remuneratórios:
Analisando o contrato, constata-se que os juros pactuados foram de 3,75% ao mês, valor que
excede consideravelmente a taxa média de mercado
vigente na época da contratação, de 1,84% ao mês, segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN).

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 382/STJ
) que, embora não haja limite legal expresso, a fixação de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior ao mercado permite intervenção judicial.

Restou configurada a abusividade, impondo-se a sua redução à média de mercado.

Dos
danos morais
: A conduta da instituição financeira, ao impor juros manifestamente abusivos, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, extrapolando o mero inadimplemento e ensejando, portanto, indenização por danos morais, que se fixa em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

(i) Determinar a revisão da cláusula de juros remuneratórios, reduzindo-os à taxa média de mercado vigente à época da contratação, de 1,84% ao mês, conforme os dados oficiais do BACEN;

(ii) Condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

(iii) Fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revisional.

Teses de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade, sendo passível de revisão judicial para adequação à taxa média vigente à época da contratação.”

“2. A imposição de cláusulas abusivas, especialmente juros remuneratórios excessivos, enseja reparação por danos morais, por violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 421, 421-A, 422;

CDC, arts. 6º, IV, 51, IV e §1º;

CPC, arts. 1.014, 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 382;

EREsp nº 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS

PROCESSO Nº: 8004420-48.2023.8.05.0079

ANO: 2025

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada/Relatora